Tribunal: TJDFT
Processo: 0750847-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750847-95.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELMO ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DAS HORTENSIAS D E S P A C H O ELMO ENGENHARIA LTDA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 30649243. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTAL DAS HORTÊNSIAS, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator